Tribunal: STF
Processo: ARE 1598390
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 19.5.2025, negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 8002344-76.2025.8.21.0001/RS, interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RETIFICAÇÃO DO RSPE. INDEFERIDO. DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA. 
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo apenado F. S. D. M. em face da decisão do 1º Juizado da 1ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre que afastou a nulidade suscitada acerca da decisão judicial que reconheceu a reincidência na prática de delito hediondo, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes (processo nº 165/2.15.0000001-0), determinando a retificação do RPSE, exigindo a fração de 3/5 da pena imposta para a progressão de regime. 
2. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da decisão prolatada pelo juízo da execução de Caxias do Sul, que reconhece a reincidência na prática de delito hediondo em relação ao delito de tráfico de entorpecentes. Aponta, a presença de ‘duplicidade de decisões contraditórias’ e ‘ausência de coisa julgada por nulidade da decisão’ e, por fim, alega que o comportamento do Ministério Público seria contraditório e afrontoso à boa-fé processual. Assim, pugna pela reforma da decisão. 
3. PRELIMINAR. Da decisão da retificação (Seq. 453) sobreveio recurso defensivo no julgamento do Agravo em Execução nº 5300104-18.2023.8.21.7000, que, entretanto, não suscitou a existência de decisão anterior nem apontou eventual afronta à coisa julgada. Assim, foi confirmada por essa e. Câmara Criminal a decisão que determinou a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para o alcance da progressão de regime, assim como a vedação de alcance - fração de 1/1 - do livramento condicional. Logo, a existência da duplicidade de decisões contraditórias decorreu da própria omissão da defesa que não suscitou a matéria frente esta corte quando do julgamento do agravo. Assim, entende-se por rejeitar as preliminares suscitadas. 
4. MÉRITO. Conforme o Evento 453 do SEEU, foi determinada a retificação do RSPE, para que constasse, em relação à totalidade da pena aplicada aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para a progressão de regime, bem como a vedação da progressão com o cumprimento de 1/1 da pena. Ressaltou-se que o crime de tráfico de drogas não deixou de ter natureza hedionda por equiparação com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Com efeito, conforme bem apontado pelos agentes ministeriais, tanto em sede de contrarrazões, como no parecer de segundo grau, já há decisão acerca da aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre o montante total das penas, considerando a reincidência específica do agravante. Assim, não cabe rediscutir uma matéria já decidida. 
5. Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao agravo em execução. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 4, e-doc. 31).

Os embargos declaratórios opostos pelo agravante não foram acolhidos (e-doc. 34).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou que “o acórdão combatido contrariou o disposto no artigo 5º, incisos LV (duplo grau de jurisdição) e XXXVI (coisa julgada), da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 5, e-doc. 37).

Sustentou que, “assim como o exame direto da matéria pelo Tribunal constitui supressão do primeiro do grau de jurisdição, o inverso também é verdade, sendo defeso o juiz de primeiro grau reformar decisão de outro juiz do mesmo grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência” (fl. 9, e-doc. 37).

Ressaltou que “a Juíza prolatora da decisão de seq. 453.1 usurpou competência constitucional e legal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de tal modo que era ente ilegítimo para reformar a decisão de colega de igual instância” (fl. 10, e-doc. 37).

Asseverou que, “existindo conflito entre decisões de ordem penal, prevalecerá a primeira delas que se estabilizou no tempo. A medida tem como objetivo homenagear o dever de lealdade processual, segurança jurídica, tal como a confiança e credibilidade no Poder Judiciário” (fl. 13, e-doc. 37).
Afirmou que “a prevalência da primeira decisão imutável é reforçada quer seja pela quebra do dever de lealdade processual por parte do Ministério Público, ao agir de modo controverso; quer seja pela omissão do dever legal do juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça em ignorar a coisa julgada que foi formada” (fl. 13, e-doc. 37).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, postula o recebimento deste Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento para reformar a decisão prolatada na decisão recorrida oriunda da 2ª Câmara Criminal do TJRS, a fim de: 
Declarar nula/inexistente a segunda decisão exarada pelo Juízo da Execução Penal (seq. 453.1), uma vez que proferida por juízo de mesmo grau que a decisão de seq. 147.1, usurpando a competência do TJRS, tal como ofendendo ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, CF/88); 
Declarar nula a segunda decisão exarada pelo Juízo da Execução Penal (seq. 453.1), uma vez que ignorou completamente a coisa julgada estabelecida pela decisão de seq. 147.1, sem nenhum novo motivo aparente, ato atentatório à garantia à segurança jurídica, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88); 
Repristinar os efeitos da decisão de seq. 147.1, uma vez que, em razão da duplicidade de decisões penais, deve prevalecer a primeira – ressaltando que a segunda decisão sequer deveria ter sido prolatada” (fls. 13-14, e-doc. 37).

3. Em 9.9.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 49).

4. No agravo, o agravante salienta que “o prequestionamento não se limita ao apontamento objetivo e/ou expresso, mas este pode ser verificado quando inerente à matéria em debate” (fl. 6, e-doc. 51).

Assinala que “a tese jurídica em volta do texto constitucional foi amplamente debatida” (fl. 7, e-doc. 51).

Pede “a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, onde o recurso será conhecido, para que se conheça do recurso extraordinário e se dê provimento, nas razões ali expostas” (fl. 7, e-doc. 51).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República.

7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

8. Em 16.12.2024, o Primeiro Juizado da Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Alegre/RS, no Processo n. 5912979-63.2010.8.21.0165, indeferiu o incidente de excesso e desvio instaurado pelo agravante e manteve a decisão pela qual se determinou “a retificação do RSPE, a fim de que pass[asse] a constar, sobre a totalidade da pena aplicada aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para o alcance da progressão de regime, assim como a vedação de alcance – fração de 1/1 – do livramento condicional” (fl. 2, e-doc. 10), nestes termos:
“No seq. 147, foi decidido pela magistrada à época competente ‘Consequentemente nas execuções de penas de crimes hediondos ou assemelhados, toda vez que o condenado não for reincidente em crimes desta natureza, mas reincidente em decorrência de condenação por crimes comuns, que não são desta natureza, como, por exemplo, furto, receptação, porte de arma de uso permitido, etc..., o percentual a ser aplicado, para fins de progressão, será de 40% (2/5). Sabe-se que, com esta solução, haverá a equiparação ao condenado primário que agora cumpre pena nestas espécies de crimes, mas o legislador, ao ser omisso, como acima explicitado, força a conclusão de que a utilização da fração de 60% (3/5) fica reservada para a hipótese de o condenado ser reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Não se pode ser mais rigoroso do que a própria lei. Outrossim, em decorrência de todo o exposto, configura-se, na hipótese aqui versada, uma alteração legislativa mais benéfica aos apenados, devendo, de conseguinte, retroagir abarcando situações pretéritas 
Com relação ao processo nº 165/2.15.0000001-0 (0000001- 91.2015.8.21.0165) não há que se falar em retificação da fração para fins de progressão de regime, tendo em vista que o processo considerado para reconhecimento de agravante da reincidência, trata-se de delito hediondo. Contudo, em relação ao processo nº 001/2.10.0119874-11198742-43.2010.8.21.0001), a fração a ser exigida na execução do crime hediondo ou equiparado será de 40% (2/5), uma vez que o apenado não possui sentença condenatória transitada em julgado por delito hediondo à época do cometimento do fato.’ 
Decisão que não foi agravada pelo órgão ministerial, havendo transitado em julgado quando à matéria. 
No seq. 259, analisou-se o prazo para progressão do crime de tráfico de entorpecentes : ‘Ante o exposto, imperioso concluir que o apenado condenado pela prática de ‘tráfico de drogas’ deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, ou seja, após o cumprimento de 16% , 20%, 25% ou 30% (salvo se cometido antes de 23/01/2020) da pena, pois ausente previsão legal sobre delitos ‘equiparados a hediondo’. Da mesma forma, pelo esvaziamento da ‘equiparação’ à hediondez, não remanesce fundamento legal para o artigo 33 da Lei de Drogas gerar reincidência específica em delito hediondo. Nesse passo, considerando que se trata de apenado reincidente, há que ser retificado o RSPE para 1/6 (crimes cometidos antes de 23/01/2020) para fins de progressão de regime. Retificado o RSPE nesse ponto via assessoria deste juízo’ 
Decisão agravado pelo órgão ministerial, seq. 264. E cassado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, seq. 319. O Tribunal no AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5081263- 90.2022.8.21.7000/RS: ‘Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo em execução ministerial, para cassar a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, determinando a retificação do RSPE do apenado.’ 
Retornando os percentuais estabelecidos na decisão do seq. 147. 
No seq. 441, o Ministério Público faz novo pedido de retificação, ‘Sendo assim, necessária a aplicação da fração de 3/5 para o cálculo da progressão de regime e 1/1 para o livramento condicional.’ 
A magistrada no seq. 453, decide novamente sobre o tema determinando nova retificação ao RSPE, ‘Declinadas as razões, DETERMINO a retificação do RSPE, a fim de que passe a constar, sobre a totalidade da pena aplicada aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para o alcance da progressão de regime, assim como a vedação de alcance - fração de 1/1 - do livramento condicional (arts. 112, VII, da LEP, 83, V, do Código Penal, e 44, p. ún., da Lei n. 11.343/06).’ 
Decisão agravada pela Defesa e mantida pelo Tribunal de Justiça no AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5300104-18.2023.8.21.7000/RS, seq. 671 (...).
Diante da decisão sobre os percentuais de progressão pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo a decisão proferida no seq. 453, não havendo retificação a ser feita” (fls. 1-3, e-doc. 10).

9. Em 19.5.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 8002344-76.2025.8.21.0001/RS, interposto pelo agravante, negou provimento ao recurso e manteve decisão do juízo de primeira instância, sob estes fundamentos:
“Preliminarmente, quanto ao requerimento formulado pela defesa de nulidade da decisão ante a incompetência do juízo da execução de Caxias do Sul, entendo que não há nulidade a ser reconhecida no caso em tela. 
De fato, houve (seq. 142.1) pedido da defesa para a retificação da porcentagem para a progressão de regime no qual foi deferido (Seq. 147) determinando a retificação para 40% em relação ao processo nº 001/2.10.0119874-1, mantendo-se em 60% o percentual do processo processo nº 165/2.15.0000001-0. 
Desta decisão, sobreveio pedido da defesa requerendo o cumprimento da decisão, entretanto ocorreu que o RSPE fora juntado aos autos (seq. 322) aplicando o percentual de 40% para todos os processos do PEC, em desconformidade com a decisão mencionada que previa 60% para o processo nº 165/2.15.0000001-0. 
Assim, a defesa e Ministério Público foram intimados e silenciaram, tendo a Defesa, no entanto, requerido (seq. 329) apenas, a não correção do RSPE, alegado a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo n.º 5081263-90.2022.8.21.7000, que foi indeferido. 
Posteriormente, o apenado foi transferido para VEC de Caxias do Sul. 
Na sequência, o Ministério Público requereu a retificação do RSPE objetivando o registro da reincidência em crimes hediondos, uma vez que o apenado possui condenações pelos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas. 
Todavia, com a decisão da retificação (Seq. 453) sobreveio recurso defensivo no julgamento do Agravo em Execução nº 5300104-18.2023.8.21.7000, que, entretanto, não suscitou a existência de decisão anterior nem apontou eventual afronta à coisa julgada. Assim, foi confirmada por essa e. Câmara Criminal a decisão que determinou a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para o alcance da progressão de regime, assim como a vedação de alcance – fração de 1/1 – do livramento condicional. 
Logo, a existência da duplicidade de decisões contraditórias decorreu da própria omissão da defesa que não suscitou a matéria frente esta corte quando do julgamento do agravo. 
Ademais, não prospera a alegação de ilegitimidade ou de incompetência do Juízo de Execução da Comarca de Caxias do Sul, uma vez que o apenado encontrava-se cumprindo pena naquele juízo no momento em que foi proferida a decisão que reconheceu a referida reincidência em crime hediondo. 
Assim, entendo por rejeitar as preliminares suscitadas. 
No mérito, pugna o agravante a retificação do RSPE, sustentando que o delito utilizado como fundamento para o reconhecimento da reincidência não se enquadra como crime hediondo ou a ele equiparado. Assim, entende ser aplicável ao caso o percentual de 40% do cumprimento da pena. 
Adianto que sem razão. 
Na hipótese, o agravante FERNANDO SANTOS DE MORAES foi condenado à pena privativa de liberdade de 54 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado e tráfico de drogas, tendo iniciado o cumprimento da pena em 01/02/2007, restando, neste momento, 60% da pena a ser cumprida. 
Conforme o Evento 453 do SEEU, foi determinada a retificação do RSPE, para que constasse, em relação à totalidade da pena aplicada aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, a exigência de cumprimento da fração de 3/5 para a progressão de regime, bem como a vedação da progressão com o cumprimento de 1/1 da pena. Ressaltou-se que o crime de tráfico de drogas não deixou de ter natureza hedionda por equiparação com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. 
Com efeito, conforme bem apontado pelos agentes ministeriais, tanto em sede de contrarrazões, como no parecer de segundo grau, já há decisão acerca da aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre o montante total das penas, considerando a reincidência específica do agravante. Assim, não cabe rediscutir uma matéria já decidida.
Assim, transcrevo trecho do parecer ministerial que, com precisão, analisou o caso concreto, a fim de se evitar odiosa tautologia (...).
Dessa maneira, correta a decisão do Juizo da Execução, devendo ser mantida na íntegra. 
Frente ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao agravo em execução” (fls. 1-3, e-doc. 31).

10. Sobre a alegação de ofensa aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, sob os argumentos de que o Tribunal estadual teria deixado de observar a usurpação de competência praticada pelo juízo de primeiro grau e de ofensa à coisa julgada, razão de direito não assiste ao agravante. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei de Execução Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.517.286-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Progressão de regime. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.493.562-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.8.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora